Tribunal: CARF
Processo: 10882.900336/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.900336/2009-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.134 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2019
Recorrente
NCD PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/10/2004
AÇÃO JUDICIAL. ART. 170-A CTN.
Não se admite a restituição/compensação de tributo objeto de ação judicial
antes do transito em julgado da decisão, conforme o disposto no art. 170-A do
Código Tributário Nacional.
Ademais, no caso concreto, foi denegada a segurança e, portanto, revogada a
liminar concedida.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Machado e Carlos
Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900336/2009-96
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900336/2009-96

Relatório
Adoto o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

"O sujeito passivo em referência manifesta sua inconformidade contra a
decisão que não homologou a compensação declarada na Per/Dcomp n°
04267.42696.150205.1.3.04-1095, por meio da qual pretendia extinguir um
débito de R$ 16.628,77, referente ao "PIS —Não Cumulativo Lei 10.637/02"
relativo ao período de apuração "jan./2005" (fls. 04).
0 crédito que alega possuir tem origem em DARF utilizado para pagamento de
PIS relativo ao período de apuração 30/09/2004 (fls. 03).
0 Despacho Decisório de não-homologação, a fls. 06, foi registrado sob o
número 821083753 com base na seguinte constatação:
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DECOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DECOMP.
Alega o interessado que impetrou o Mandado de Segurança n°
2003.61.00.002349-0, o qual não foi definitivamente julgado, com o objetivo de
recolher a contribuição ao PIS nos termos da Lei Complementar n° 7, de 1970.
Em sede liminar, foi-lhe concedido o direito pleiteado.
Conseguiu, assim, autorização judicial para proceder com dois recolhimentos
mensais do mencionado tributo cada um à razão de 5% do valor do imposto de
renda pessoa jurídica apurado a titulo de antecipação, modalidade conhecida
como PIS-Dedução e PIS-Repique, os quais totalizaram R$ 581.640,18 no ano
de 2004.
Entretanto, ao final de 2004, apurou o IRPJ devido de R$ 2.693.166,04, o que
implicaria em um PIS anual de R$ 269.316,00(2 x 5% x 2.693.166,04).
Tendo em vista que os recolhimentos realizados no ano de 2004 foram
superiores ao débito fiscal apurado no encerramento do ano, nasceu, a seu ver,
o direito creditório pleiteado.
Acerca da competência setembro de 2004, explica:
17. Especificamente no mês de competência setembro de 2.004, a
Manifestante recolheu, em 15.10.2004, a importância de R$
16.957,20, a titulo de PISREPIQUE e PIS-DEDUÇÃO
perfazendo o total recolhido, naquele mês, de R$ 33.914,40,
conforme constou na declaração de compensação acima
(DCOMP), no campo relativo às informações destinadas ao
crédito a ser compensado.
Protesta contra a utilização da taxa SELIC como juros de mora tributários. Em
suma, sustenta que a taxa tem natureza remuneratória e não foi instituída por
lei, afrontando o caput e o parágrafo único do artigo 161 do CTN."

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900336/2009-96

Em sequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas (DRJ/CPS) julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, por decisão que
possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
COMPENSAÇÃO. Não se homologa a compensação de tributo que tenha sido
objeto de lide judicial, antes do trânsito em julgado da decisão judicial
autorizadora, nos termos do artigo 170-A do Código Tributário Nacional
(CTN), aprovado pela Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1.966.
ARGUIÇÃO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Não é de competência do julgador administrativo decidir sobre
constitucionalidade de lei.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
186/200), no qual repisou e reforçou fatos e argumentos jurídicos já manifestados anteriormente,
além de colacionar jurisprudência que, em tese, corroboraria seu pleito. Não carreou novas
provas aos autos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Em seu Voluntário, a contribuinte apenas repisou os argumentos já apresentados e
não carreou aos autos outras provas, assim, não produzindo nenhum novo elemento que pudesse
infirmar as conclusões chegadas pela primeira instância julgadora. Dessa forma, a motivação
exteriorizada no voto condutor do Acórdão recorrido demonstra-se adequada e,
indubitavelmente, correta, por isso, reproduzo excerto e adoto como razões de decidir os
fundamentos ali lançados:

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900336/2009-96

"Em mandado de segurança impetrado, a manifestante requereu que fosse
submetida à sistemática da arrecadação do PIS em sua modalidade PIS-
repique e PIS-dedução, na forma estabelecida pelo artigo 3° da Lei
Complementar n° 7, de 1970:
(...)
Consoante se depreende da sentença judicial de primeira instância juntada a
fls. 122/128, o pedido de liminar requerido pelo contribuinte foi indeferido.
Todavia, a decisão foi revertida na segunda instância, em vista da concessão de
efeito suspensivo ativo nos autos do agravo de instrumento interposto.
Percebe-se, então, a precariedade do direito ao recolhimento do PIS na
modalidade PIS-repique e PIS-dedução, concedido por decisão proferida em
sede liminar, a qual deve se fundamentar, como se sabe, na fumaça do bom
direito e no perigo da demora.
Os efeitos da medida liminar persistem até a prolação da sentença, a qual
ocorreu em 01/10/2007, a fls. 128. Por meio desta sentença, estabeleceu-se a
incidência da Lei n° 10.637, de 2002:
(...)
Saliente-se que, em consulta, A página eletrônica do Tribunal Regional Federal
da 3' Região (www.trf3.jus.br ), constatei o acórdão do TRF que negou
provimento A apelação do impetrante, proferido em 16/10/2008, transitou em
julgado em 02/07/2010 (fls.131/132).
(...)
0 artigo 170-A supra transcrito expressamente veda a compensação de tributo
objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da decisão judicial
autorizadora. Não há como se considerar "certo" um direito que ainda não
tenha sido definitivamente julgado pelo Poder Judiciário.
(...)
Considerando que o direito creditório pleiteado decorre do recolhimento a
maior resultante da incidência de uma legislação revogada aplicada
transitoriamente ao caso concreto por força de uma decisão judicial não
transitada em julgado, entendo que a compensação realizada não deva ser
homologada.
Ademais, não foi demonstrado o erro do Despacho Decisório que inferiu a
homologação porque o DARF informado na Decomp teria sido utilizado no
pagamento de débitos do contribuinte. A declaração prestada pelo peticionário,
mais especificamente a DCTF n° 20071740506349, indica que o DARF em
questão, realmente, foi utilizado para pagar tributo confessado pela
impugnante:
Os motivos apresentados no presente voto já são suficientes para o
reconhecimento da improcedência da manifestação de inconformidade
oferecida pelo interessado.
Entretanto, julgo conveniente fazer mais algumas considerações sobre a
matéria.
Malograda a tentativa de se ver autorizado judicialmente a recolher a
contribuição para o PIS nos termos da Lei Complementar n° 7, de 1970, a
contribuição passa a ser devida na forma estabelecida pela Lei n° 10.637, de
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900336/2009-96

2002. Dai surge a questão: será que os recolhimentos promovidos pelo
contribuinte são superiores aos impostos pela mencionada lei ordinária?
Se, desde outubro de 2007, o sujeito passivo deveria se submeter à nova
exação, como aceitar que possa ter direito à compensação resultante de uma
legislação que não lhe é mais aplicável?
0 interessado não trouxe aos autos qualquer comprovação sobre a eventual
existência de um direito creditório fundamentado na exação vigente. Logo,
não há como se aceitar a existência de indébito passível de compensação."

(grifo nosso)

Assim, diferentemente do alegado na peça recursal, é perfeitamente aplicável ao
caso sob análise o teor do art. 170-A do Código Tributário Nacional. Por outro lado, o suposto
pagamento indevido se baseia na aplicação de uma legislação revogada, que somente foi
considerada por força de uma decisão judicial liminar, a qual foi revogada com a denegação da
segurança. Logo, não há mais que se falar naquela sistemática de apuração momentaneamente
adotada.
Ademais, como bem pontuou a decisão de piso, a contribuinte não comprovou
que, sob a sistemática da Lei no 10.637/02, tenha ocorrido, de fato, algum pagamento indevido
ou a maior. Nessa esteira, cumpre relembrar que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando
prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do
fato deduzido como base da sua pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.900336/2009-96

b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento
tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e compensação.
Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles, cabe ao fisco
provar a ocorrência do fato gerador.
Dessarte, forçoso é admitir que a recorrente não se desincumbir do ônus de provar
o seu suposto direito creditório, tendo em vista não ter carreado aos autos nenhum documento
comprobatório, seja na Manifestação de Inconformidade, seja no Recurso Voluntário. Logo,
além de todos os outros motivos já externados, o crédito pleiteado não merece prosperar por total
falta de liquidez e certeza.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e não reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital